Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-47.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001110-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 978.160.431-04 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001110-47.2019.8.11.0041

APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO DPVAT – REEMBOLSO DO PREPARO – RECOLHIMENTO EM DOBRO – CONSEQUÊNCIA DA MANOBRA DO ADVOGADO – TENTATIVA DE SE ESQUIVAR DESSE PAGAMENTO UTILIZANDO-SE DA GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5º DO ART. 99 DO CPC – DEVOLUÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES -

RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADIANTADAS PELO VENCEDOR – ÔNUS DO VENCIDO – ART. 82, § 2º, DO CPC – HONORÁRIOS NESTA FASE – INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o Recurso é flagrantemente interposto com o objetivo único de majorar os honorários, mas o advogado não efetuou o preparo oportunamente (art. 1.007, 4º, do CPC) e com isso deu causa à determinação para o pagamento em dobro, não há como impor à Seguradora a restituição nessa forma, pois a desídia foi dele próprio (advogado). Assim,
é devida somente a devolução simples.

“É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.º, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial”
(STJ, AREsp 1181332/SP).

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).”
(
STJ AgInt nos Embargos de Divergência em Resp. n. 1.539.725-DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001110-47.2019.8.11.0041

APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença extinto com resolução do mérito, sendo determinada à ré, parte sucumbente, a realização do preparo na forma simples, sob o fundamento de que ocorreu em dobro porque o advogado não o efetuou no momento oportuno.

O apelante aduz que a apelada foi condenada ao pagamento integral das custas processuais e não recorreu, portanto essa questão estaria revestida pela coisa julgada.

Alega que a não aplicação desse instituto fere o princípio constitucional da segurança jurídica.

Argumenta que “
não há o que se falar em ausência de preparo, ao passo que a parte que apresentou recurso era beneficiária da justiça gratuita e o referido tópico foi devidamente abordado naquele recurso, contudo o entendimento do magistrado que julgou o processo, não conheceu os pedidos relativo ao recorrente, sob os fundamentos de que teriam argumentação infundada de matéria consolidada, que em tese seria a tabela da Susep, que por sua vez sequer foi objeto de recurso
”.

Pugna pela anulação do
decisum
que acolheu o Cumprimento de Sentença que alterou a decisão transitada em julgado para manter a integralidade das despesas e custas processuais.

Busca ainda a condenação da Seguradora em honorários recursais.

Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões no Id. 91819896 pela manutenção da sentença e restituição do preparo na forma simples pois efetuado em dobro em virtude da desídia da parte contrária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001110-47.2019.8.11.0041

APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante busca a condenação da Seguradora, parte sucumbente, ao ressarcimento integral das custas processuais com as quais arcou na fase de cumprimento de sentença, incluindo o preparo feito em dobro.

No Agravo em Recurso Especial n.1.181.332 - SP (2017/0248903-4), o STJ consignou que o preparo recursal, o porte de remessa e de retorno e as taxas de mandado inserem-se na categoria de custas dos atos do processo, e que “
pouco importa que a parte tenha interposto um recurso, recolhido o preparo, pago o porte de remessa e de retorno e, ainda, a taxa de juntada de mandato judicial,
e que ele tenha sido perdedor nesse recurso, porque se no fim do feito sobrevier o seu êxito, tudo o que despendeu deverá ser apurado e cobrado da parte perdedora
” (
sic
).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 2 E 3 DO STJ. CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
. IRRELEVÂNCIA DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE EM DETERMINADO RECURSO. CONSIDERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA FINAL. INCLUSÃO DO PREPARO, DO PORTE DE REMESSA E RETORNO E DA TAXA DE JUNTADA DE MANDATO JUDICIAL.
DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CADEIA RECURSAL INAUGURADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1
. É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.º, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial.
2. A previsão de condenação em honorários recursais aplica-se somente para os recursos interpostos quando vigente o CPC/2015. Inteligência do Enunciado Administrativo 7/STJ. 3. O cabimento desse ônus é previsto por "grau recursal", ou seja, em cada instância recursal inaugurada é que pode haver a condenação em honorários recursais, não havendo falar, contudo, em cumulatividade desse ônus, de sorte que uma vez ocorrente a condenação, por exemplo, na decisão monocrática que julga o recurso especial, não deve haver nova condenação na hipótese de eventuais agravo interno e embargos de declaração. 4. No caso de parte da cadeia recursal haver sido interposta sob a vigência do CPC/1973 e a outra parte ter se orientado pelo CPC/2015, deve ser observado como parâmetro o recurso que efetivamente instou o "grau recursal". 5. Nesse sentido, uma vez interposto recurso especial pelo CPC/1973, não haverá condenação em honorários recursais, ainda que o consequente agravo em recurso especial já tenha observado o novo diploma processual. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”.
(AREsp 1181332/SP, relator ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017).

Desse modo, é devido o reembolso do preparo, por força do § 2º do art. 82 do CPC, o qual dispõe que “

A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”.

No entanto, o recolhimento em dobro é resultante do reconhecimento da manifesta improcedência dos demais pedidos formulados na Apelação, que configuravam manobra processual do advogado, que se utilizou do benefício da justiça gratuita do autor para majorar os honorários fixados.

Nos termos do art. 99, §5º, do CPC, “
o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”.

Assim, uma vez que o advogado não efetuou o pagamento oportunamente (art. 1.007, 4º, do CPC) e deu causa à determinação para o recolhimento em dobro, não há como impor à Seguradora a restituição nessa forma se a desídia foi dele (advogado).

Por conseguinte, é devida somente a devolução simples, como estabelecido na origem.

No que tange ao preparo desta Apelação, como já mencionado, o não provimento não enseja o não pagamento, uma vez que o vencedor da demanda deve ser ressarcido de todas as despesas com as quais arcou.

E no caso concreto não se aplicam honorários recursais, pois o STJ adotou como um dos critérios para esse arbitramento “
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso”
interposto pela parte sucumbente, o que não é a hipótese dos autos.

Confira-se:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios
:
a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução
).” (
STJ AgInt nos Embargos de Divergência em Resp n. 1.539.725-DF).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021